Tribunal: STF
Processo: Rcl 38910
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Josefa Gomes Lacerda Moura afirma haver a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, na apelação nº 0800433-96.2018.8.15.0211, desrespeitado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 837.311.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de apelação.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator